Tribunal: TJES
Processo: 5004474-24.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004474-24.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO MATTOS BASTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETECTOR DE METAIS. ABORDAGEM EM PORTA GIRATÓRIA. ALEGA O AUTOR TER SE DIRIGIDO A UMA DAS AGÊNCIAS DO BANCO RÉU PARA REALIZAR O CADASTRO DA SENHA DE SEU CARTÃO OUROCARD. ARGUMENTA TER AGUARDADO POR UMA HORA NA ÁREA DOS CAIXAS ELETRÔNICOS E, AO SER CHAMADO PARA ATENDIMENTO, ANTES DE PASSAR PELA PORTA GIRATÓRIA, FORA OBRIGADO A RETIRAR SEUS SAPATOS. O AUTOR RELATA TER ENTRADO DESCALÇO NA AGÊNCIA E PERMANECIDO ASSIM DURANTE TODO ATENDIMENTO. ADUZ SITUAÇÃO VEXATÓRIA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ABORDAGEM DE CLIENTE REALIZADA SEM A DEVIDA PRUDÊNCIA PELO SEGURANÇA DO BANCO DEMANDADO. CONFORME VÍDEO ACOSTADO À EXORDIAL, O REQUERENTE FAZIA USO DE UMA BOTA QUE CONTÉM BICO DE AÇO, ITEM ESTE QUE FAZ PARTE DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, POR ISSO NÃO PÔDE ENTRAR NA AGÊNCIA. É INCONTROVERSO QUE O AUTOR TEVE QUE RETIRAR O CALÇADO E ENTRAR DESCALÇO NA AGÊNCIA BANCÁRIA, ALÉM DE PERMANECER ASSIM NO SEU ATENDIMENTO. EM QUE PESE O DEVER DE SEGURANÇA QUE INCUMBE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A EXIGÊNCIA DE RETIRADA DO CALÇADO E DE PERMANÊNCIA DO CONSUMIDOR DESCALÇO NA AGÊNCIA CONFIGURA CONDUTA ABUSIVA, CARACTERIZANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, GERANDO O DEVER DE INDENIZAR. RESTOU INCONTROVERSO QUE, EM VIRTUDE DO DETECTOR DE METAIS PRESENTE NA PORTA GIRATÓRIA DA AGÊNCIA BANCÁRIA, O AUTOR TEVE QUE RETIRAR OS SAPATOS POSSUIDORES DE BICO METÁLICO E DEIXÁ-LOS PARA FORA DO ESTABELECIMENTO, TENDO QUE ANDAR DESCALÇO NO LOCAL. É EVIDENTE QUE O ATO ILÍCITO SE CONFIGUROU A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O AUTOR FOI OBRIGADO A PERMANECER DESCALÇO NO INTERIOR NA AGÊNCIA, EM EVIDENTE ABUSO DE DIREITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, CONSOANTE ARTIGO 187, DO CÓDIGO CIVIL. A SITUAÇÃO CAUSOU CONSTRANGIMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS,

ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.